Tribunal: TRF3
Processo: 5014918-08.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
512/533)

5014918-08.2022.4.03.6183

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014918-08.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA PASTORA RODRIGUES DA PAZ

ADVOGADO do(a) APELADO: REJANE GOMES SOBRINHO PORTUGAL DE MARCO - SP235659-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO PORTUGAL DE MARCO - SP67902-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. DIVISÃO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 979 DO STJ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em ação ordinária de ressarcimento, julgou improcedente o pedido de devolução de valores recebidos a título de pensão por morte, reconhecendo a inexistência de má-fé da pensionista e declarando a inexigibilidade do débito decorrente da posterior divisão do benefício entre duas companheiras, ambas reconhecidas judicialmente como dependentes do segurado falecido, na proporção de 50% para cada uma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a devolução de valores recebidos a título de pensão por morte por pensionista que, posteriormente, teve o benefício dividido com outra companheira do instituidor, quando ausente demonstração de má-fé e configurado erro administrativo na implantação originária do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 979 (REsp 1.381.734/RN), firmou entendimento de que valores recebidos indevidamente por força de erro administrativo são, em regra, repetíveis, ressalvada a hipótese em que o segurado comprova a sua boa-fé objetiva e a impossibilidade de perceber o pagamento indevido.

A irrepetibilidade dos valores previdenciários exige a presença concomitante do caráter alimentar da verba e da boa-fé objetiva do beneficiário, especialmente quando o erro decorre de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração.

No caso concreto, restou reconhecido judicialmente que o segurado mantinha duas uniões estáveis concomitantes, sem que as companheiras tivessem conhecimento da situação, sendo determinada a divisão da pensão por morte em partes iguais.

A implantação integral do benefício em favor da autora decorreu de erro administrativo, que deveria ter sido verificado pela Autarquia no momento da concessão, a partir da adequada análise das informações disponíveis.

Não há demonstração de má-fé da pensionista, tampouco elementos que indiquem que o homem médio seria capaz de constatar eventual irregularidade no pagamento, uma vez que o benefício foi concedido pela própria autoridade administrativa competente.

A ausência de qualquer determinação judicial para restituição dos valores já percebidos, bem como a opção do INSS de não interpor recurso na ação que reconheceu a divisão do benefício, reforçam a inexistência de comportamento doloso da autora.

Configurada a boa-fé objetiva da pensionista e o erro imputável exclusivamente à Administração, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito, em consonância com a tese firmada no Tema 979 do STJ e com a jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 e o Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Valores recebidos a título de benefício previdenciário em razão de erro administrativo somente são repetíveis quando demonstrada a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário.

É inexigível a devolução de valores de pensão por morte recebidos por pensionista que não concorreu para o erro administrativo e não tinha condições de perceber a irregularidade do pagamento.

A boa-fé objetiva resta configurada quando o benefício é implantado pela própria Administração, sem indícios de conduta dolosa do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e arts. 1.036 e seguintes; Lei 8.213/1991, art. 115, II; Decreto 3.048/1999, art. 154, § 3o; Lei 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei 9.028/1995, art. 24-A; Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o; Resoluções CJF no 541 e 558/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 979); TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.06.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014918-08.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: REJANE GOMES SOBRINHO PORTUGAL DE MARCO - SP235659-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO PORTUGAL DE MARCO - SP67902-A

APELADO: MARIA PASTORA RODRIGUES DA PAZ

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária de destinada a obstar os descontos efetuados pelo INSS em benefício previdenciário de pensão por morte, reconhecer a inexigibilidade do débito e, por fim, obter o ressarcimento dos valores já descontados.

A sentença (ID 284426209) julgou julgo procedente a pretensão, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, para: (i) declarar a inexigibilidade do débito apurado pelo INSS; (ii) condenar o réu à obrigação de não fazer consistente em se abster de adotar qualquer medida tendente à cobrança de valores decorrentes do débito declarado inexigível por esta sentença; (iii) condenar o réu a proceder a devolução dos valores consignados e descontados no benefício de pensão por morte NB 157.905.198-4, de titularidade da autora.

O INSS interpôs recurso de apelação (ID 284426210), no qual sustenta a regularidade do débito e a legalidade dos descontos efetuados no benefício de Pensão por Morte.

Contrarrazões (ID284426213).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Cinge-se a controvérsia sobre devolução de valores recebidos a título de pensão por morte, na qual se reconheceu judicialmente que o segurado mantinha duas uniões estáveis concomitantes, sem que as companheiras tivessem conhecimento da situação, razão pela qual foi determinada a divisão do benefício em partes iguais (50% para cada uma).

Pois bem.

Verifico que o Tema 979 do STJ, já transitado em julgado, em 10/03/2021, dispôs a respeito do assunto nos seguintes termos:

"(...)

6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

(...)

(REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021.) (grifos nossos)

Da leitura do julgado, verifica-se, destarte, que não é cabível a devolução de valores pelo segurado exceto se provada a má-fé.

No caso concreto, foi juntada cópia da sentença proferida nos autos no 0003641-94.2012.8.26.0286, a qual reconheceu o direito de Maria Emília à percepção de pensão por morte (ID 299071183, na origem). Em sede recursal, esta C. Turma consignou de forma expressa ter restado comprovada a união estável do instituidor tanto com Maria Emília quanto com Maria Pastora, autora da presente demanda, destacando que ambas desconheciam a vida dupla do falecido, o qual justificava suas ausências alegando viagens de trabalho. Ao final, foi determinada a divisão do benefício, fixando-se a meação da pensão por morte na proporção de 50% para cada companheira (fls. – 30/36 e 109/115, ID 299071192, na origem)

Ademais, conforme registrado no cumprimento de sentença regularmente processado nos mesmos autos no 0003641-94.2012.8.26.0286, inexiste qualquer determinação que autorize o INSS a promover a cobrança dos valores já percebidos por Maria Pastora, corré naquela ação e autora na presente demanda (fls. 132/133, ID 299071192, na origem). Ressalte-se, ainda, que o próprio INSS manifestou expressamente a opção de não interpor recurso (fls. 137, ID 299071192, na origem).

Nesse contexto, conclui-se pela existência de erro administrativo na avaliação do caso, pois a irregularidade deveria ter sido verificada quando da implantação do benefício.

Não se verifica, ademais, a demonstração de má-fé da pensionista apta a ensejar a regularidade do débito.

E não se pode afirmar que o homem médio perceberia o erro, pois a foi a própria autoridade competente quem implantou o benefício a partir da análise dos fatos e das informações contidas nos sistemas de controle.

No mesmo sentido, a jurisprudência da 7a Turma desta C. Corte:

"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA CONDENAÇÃO. ERRO EXCLUSIVO DO INSS. MÁ APLICAÇÃO DA LEI CONFIGURADA. INDEFERIMENTO INDEVIDO DO MELHOR BENEFÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. PERCEPÇÃO DA IRREGULARIDADE PELO HOMEM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COMPREENSÃO DO FATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, fundado na eqüidade, constitui alicerce do sistema jurídico desde a época do direito romano e encontra-se atualmente disciplinado pelo artigo 884 do Código Civil de 2002. Desse modo, todo acréscimo patrimonial obtido por um sujeito de direito que acarrete necessariamente o empobrecimento de outro, deve possuir um motivo juridicamente legítimo, sob pena de ser considerado inválido e seus valores serem restituídos ao anterior proprietário. Em caso de resistência à satisfação de tal pretensão, o ordenamento jurídico disponibiliza à parte lesada os instrumentos processuais denominados ações in rem verso, a fim de assegurar o respectivo ressarcimento, das quais é exemplo a ação de repetição de indébito.

2 - A propositura de demanda judicial, contudo, não constitui a única via de que dispõe a Administração Pública para corrigir o enriquecimento sem causa. Os Entes Públicos, por ostentarem o poder-dever de autotutela, podem anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ressalvando-se ao particular o direito de contestar tal medida no Poder Judiciário, conforme as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

3 - Ademais, na seara do direito previdenciário, a possibilidade de cobrança imediata dos valores pagos indevidamente, mediante descontos no valor do benefício, está prevista no artigo 115, II, da Lei 8.213/91, regulamentado pelo artigo 154 do Decreto n. 3.048/99.

4 - Assim, ao estabelecer hipóteses de desconto sobre o valor do benefício, o próprio Legislador reconheceu que as prestações previdenciárias, embora tenham a natureza de verbas alimentares, não são irrepetíveis em quaisquer circunstâncias.

5 - Deve-se ponderar que a Previdência Social é financiada por toda a coletividade e o enriquecimento sem causa de algum segurado, em virtude de pagamento indevido de benefício ou vantagem, sem qualquer causa juridicamente reconhecida, compromete o equilíbrio financeiro e atuarial de todo o Sistema, importando em inequívoco prejuízo a todos os demais segurados e em risco à continuidade dessa rede de proteção.

6 – In casu, verifica-se que o impetrante obteve a concessão dos benefícios de auxílio-acidente por infortúnio laboral em 14/12/1995 (NB 102.188.519-0) e, concomitantemente, a partir de 01/07/2010, da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 153.713.983-2).

7 - No entanto, o segurado propôs ação judicial em 23/05/2012 (Processo n. 0002814-95.2012.4.03.6126), visando converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O pleito veio a ser acolhido em sede recursal por esta Corte, tendo o INSS sido condenado em proceder à conversão postulada, pagando as prestações atrasadas do benefício, a partir da data da citação (15/08/2012), acrescidas de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios (ID 874152).

8 - Ao cumprir a obrigação de fazer em 28/11/2016, o INSS cessou o benefício de auxílio-acidente, em razão da vedação à cumulação do referido beneplácito com a aposentadoria especial. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Autarquia Previdenciária quanto a este aspecto.

9 - O risco relativo aos infortúnios laborais passou a ser objeto de proteção previdenciária com o advento da Lei n. 5.316/67, que assegurava uma renda mensal compensatória ao acidentado que viesse a comprometer permanentemente mais de 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade laboral e não preenchesse os requisitos para usufruir de outras prestações previdenciárias por incapacidade. Na época, a renda mensal do referido auxílio equivalia a 25% (vinte e cinco por cento) do salário de contribuição devido ao empregado no dia do acidente, consoante o disposto nos artigos 7o, caput, e 6o, II, da Lei 5.316/67.

10 - Posteriormente, além de atribuir a qualidade de renda vitalícia ao auxílio-acidente, a Lei 6.367/76 majorou sua renda mensal, ao alterar o coeficiente de 25% (vinte e cinco) para 40% (quarenta por cento) do salário de contribuição devido pelo empregado no dia do acidente.

11 - Embora tenha mantido o caráter vitalício do benefício, a Lei 8.213/91, em sua redação original, alterou a forma de cálculo da renda mensal do benefício, para conformá-la com a gravidade das sequelas produzidas pelo infortúnio laboral, em atenção ao princípio da seletividade, previsto no artigo 194, III, da Constituição Federal. Assim, o valor do auxílio-acidente passou a ser de 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) do valor do salário-de-contribuição do segurado vigente na data do sinistro, conforme a intensidade da redução permanente da capacidade laboral do segurado.

12 - A referida gradação do coeficiente segundo a gravidade das sequelas, todavia, foi suprimida com o advento da Lei 9.032/95, que alterou o parágrafo 1o do artigo 86 da Lei 8.213/91, a fim de estabelecer a renda mensal do auxílio-acidente em 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.

13 - O próprio caráter vitalício dessa prestação indenizatória veio a ser posteriormente revogado com a modificação do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/91 pela Lei 9.528/97, estabelecendo a vedação da cumulação do auxílio-acidente com qualquer outra aposentadoria.

14 - A fim de resolver o dissenso jurisprudencial acerca da continuidade da percepção do auxílio-acidente por aqueles que já houvessem preenchido os requisitos para a aposentadoria por ocasião da entrada em vigor da Lei 9.528/97, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 507: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".

15 - Desse modo, como o termo inicial da aposentadoria especial, consignada no título judicial formado no bojo do Processo n. 0002814-95.2012.4.03.6126, foi fixado na data da citação (15/08/2012), ou seja, após a entrada em vigor da Lei 9.528/97, a cessação do auxílio-acidente era de rigor.

16 - Por outro lado, o débito consignado no benefício recebido pelo impetrante decorre exclusivamente da impossibilidade de cumulação da aposentadoria especial com os benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria por tempo de contribuição, no período entre as datas da citação (15/08/2012) e de sua cessação (31/10/2016).

17 - Nas hipóteses de erros administrativos oriundos de interpretação errônea ou má aplicação da lei, o entendimento jurisprudencial amplamente dominante sempre entendeu pela impossibilidade de repetição dos valores recebidos indevidamente. Precedentes.

18 - No que se refere ao pagamento de valores indevidos em razão de erros materiais e operacionais imputáveis exclusivamente ao INSS, a jurisprudência vinha dando o mesmo tratamento jurídico dispensado às outras duas categorias - interpretação errônea e má aplicação da lei.

19 - Entretanto, por ocasião do julgamento do recurso especial no 1.381.734/RN, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento, exigindo nos casos de erros operacionais ou materiais do INSS a demonstração da boa-fé objetiva na conduta do segurado para reconhecer a inexigibilidade do débito previdenciário. Eis a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania sobre esta questão: “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema no 979)

20 - Os efeitos definidos no mencionado representativo da controvérsia foram modulados com base na segurança jurídica e no interesse social envolvido, de modo a atingir somente os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do v. acórdão (23/04/2021).

21 - Assim, o pagamento indevido de valores em razão de falha imputável exclusivamente ao INSS não seriam passíveis de restituição até 23/04/2021 e, a partir da referida data, em razão da modulação de efeitos, seria exigido, como condição para o reconhecimento da inexigibilidade do débito previdenciário, a demonstração da boa-fé objetiva do segurado ou pensionista nas hipóteses de erro operacional ou material.

22 - In casu, o débito previdenciário decorre de erro exclusivo do INSS, consubstanciado em má aplicação da lei. Realmente, a Autarquia Previdenciária negligenciou seu dever de orientar e esclarecer o impetrante sobre seus direitos sociais e o modo de exercê-los, conforme preconiza o artigo 88 da Lei n. 8.213/91, bem como a garantia do benefício mais vantajoso, ao não deferir a aposentadoria especial a que ele fazia jus.

23 - Tal equívoco só veio a ser retificado posteriormente, mediante a propositura de ação judicial que reconheceu os períodos de labor sob condições especiais prestado pelo impetrante e, consequentemente, deferiu a prestação vindicada.

24 - Em tais circunstâncias fáticas, a boa-fé objetiva do segurado perante o INSS decorre da própria situação objetiva. Não se pode exigir da população que ela tenha conhecimento técnico especializado a ponto de compreender a ilegalidade do ato administrativo que indeferi prestação previdenciária a que faz jus.

25 - Aliás, o pagamento do auxílio-acidente e da aposentadoria por tempo de contribuição só ocorreu porque o INSS se equivocou quanto à natureza do benefício que deveria ter sido deferida, já que não reconheceu, em toda a sua extensão, os períodos trabalhados sob condições especiais, não tendo o impetrante concorrido para tal equívoco administrativo.

26 - Em decorrência, configurado o erro exclusivo da Administração Pública, consubstanciado em má aplicação da lei, o reconhecimento da inexigibilidade do débito previdenciário é medida que se impõe, mormente em razão da comprovada boa-fé objetiva do impetrante e dos caráter alimentar dos benefícios previdenciários, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

27 - Sem condenação do INSS no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016 de 2009.

28 - Isentado o INSS das custas processuais.

29 - Apelação do impetrante provida. Sentença reformada. Segurança concedida."

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, j. 24/06/2021, Intimação via sistema DATA: 02/07/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO)

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. DIVISÃO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 979 DO STJ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em ação ordinária de ressarcimento, julgou improcedente o pedido de devolução de valores recebidos a título de pensão por morte, reconhecendo a inexistência de má-fé da pensionista e declarando a inexigibilidade do débito decorrente da posterior divisão do benefício entre duas companheiras, ambas reconhecidas judicialmente como dependentes do segurado falecido, na proporção de 50% para cada uma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a devolução de valores recebidos a título de pensão por morte por pensionista que, posteriormente, teve o benefício dividido com outra companheira do instituidor, quando ausente demonstração de má-fé e configurado erro administrativo na implantação originária do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 979 (REsp 1.381.734/RN), firmou entendimento de que valores recebidos indevidamente por força de erro administrativo são, em regra, repetíveis, ressalvada a hipótese em que o segurado comprova a sua boa-fé objetiva e a impossibilidade de perceber o pagamento indevido.

A irrepetibilidade dos valores previdenciários exige a presença concomitante do caráter alimentar da verba e da boa-fé objetiva do beneficiário, especialmente quando o erro decorre de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração.

No caso concreto, restou reconhecido judicialmente que o segurado mantinha duas uniões estáveis concomitantes, sem que as companheiras tivessem conhecimento da situação, sendo determinada a divisão da pensão por morte em partes iguais.

A implantação integral do benefício em favor da autora decorreu de erro administrativo, que deveria ter sido verificado pela Autarquia no momento da concessão, a partir da adequada análise das informações disponíveis.

Não há demonstração de má-fé da pensionista, tampouco elementos que indiquem que o homem médio seria capaz de constatar eventual irregularidade no pagamento, uma vez que o benefício foi concedido pela própria autoridade administrativa competente.

A ausência de qualquer determinação judicial para restituição dos valores já percebidos, bem como a opção do INSS de não interpor recurso na ação que reconheceu a divisão do benefício, reforçam a inexistência de comportamento doloso da autora.

Configurada a boa-fé objetiva da pensionista e o erro imputável exclusivamente à Administração, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito, em consonância com a tese firmada no Tema 979 do STJ e com a jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 e o Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Valores recebidos a título de benefício previdenciário em razão de erro administrativo somente são repetíveis quando demonstrada a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário.

É inexigível a devolução de valores de pensão por morte recebidos por pensionista que não concorreu para o erro administrativo e não tinha condições de perceber a irregularidade do pagamento.

A boa-fé objetiva resta configurada quando o benefício é implantado pela própria Administração, sem indícios de conduta dolosa do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e arts. 1.036 e seguintes; Lei 8.213/1991, art. 115, II; Decreto 3.048/1999, art. 154, § 3o; Lei 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei 9.028/1995, art. 24-A; Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o; Resoluções CJF no 541 e 558/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 979); TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão